Tribunal: TJDFT
Processo: 0756083-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificadas as alegadas obscuridades e contradições na decisão colegiada (“a medição detectada quando da leitura efetuada no imóvel evidencia que a água passara pelo aparelho hidrômetro e deve ser paga, vez que efetivamente consumida, como resta claro no caso em comento, demandando a revisão da decisão que determinara a devolução do valor de R$1.869,15 com a devida atualização, ante a ausência de fundamento apto sustentá-la”).
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46) elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante (não detectado vazamento a fundamentar a extrema alteração no padrão cobrado em junho/2019).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Por fim, não evidenciado, por ora, o dolo processual à condenação do embargante por litigância de má-fé.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.